Tribunal: STF
Processo: Rcl 38993
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação, nos termos da seguinte ementa:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa súmula desta Corte sem efeito vinculante. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 23)
     Nos presentes embargos de declaração, repisam-se, em síntese, os argumentos trazidos nos dois aclaratórios anteriores. Insiste-se na ocorrência de usurpação de competência do STF. Afirma-se, novamente, que “há usurpação da competência do STF por meio da alteração informal da Súmula 343/STF para abranger alteração informal de enunciado sumular.” 
    Ao final, argumenta-se que “Como não há nenhum precedente na Súmula 343 que autorize sua aplicação no caso de controvérsia teratológica que nega vigência a texto legal, requer seja determinado à 3ª Turma do STJ a aplicação correta da Súmula 343/STF.” (eDOC 24, p. 3)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.
    Os presentes embargos não merecerem conhecimento sendo manifestamente inadmissíveis. 
    Observo que os atuais embargos de declaração são os quintos opostos nestes autos. 
    Os primeiros embargos de declaração foram por mim rejeitados monocraticamente, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado na decisão impugnada. (DOC 10)
    Os segundos embargos de declaração, por seu turno, foram recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC e foram desprovidos, consoante se verifica da ementa:
    “Segundos Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegação de ofensa súmula desta Corte sem efeito vinculante. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DOC 14)
    Os terceiros embargos de declaração, novamente não foram acolhidos, eis a ementa do julgado:
    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação constitucional. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material 3. Indicação de paradigma sem efeito vinculante. 4 Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 18)
    Ainda, conforme se verifica no eDOC 23, foram rejeitados novos embargos procrastinatórios opostos:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa súmula desta Corte sem efeito vinculante. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
    Assim, a situação em exame se amolda à previsão do art. 1.026, § 4º, do CPC, segundo o qual “Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”, do que decorre a manifesta inadmissibilidade do presente recurso. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 93, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente